Tribunal: TJMT
Processo: 1021953-91.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021953-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO ADMINISTRATIVAMENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
.

1. A declaração administrativa de
nulidade do auto de infração que fundamenta a CDA acarreta a nulidade desta
,
pois perde-se o fundamento jurídico que sustenta a execução fiscal
.

2. Restando evidente a existência de decisão administrativa reconhecendo
a nulidade do auto de infração
, consequentemente, deve ser reconhecida
a nulidade da CDA
, devendo
o feito ser extinto com resolução de mérito
.

3. Mantida a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal,
uma vez comprovada a relação direta entre a nulidade do auto de infração e a inscrição em dívida ativa
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Ação de Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1021953-91.2023.8.11.0041, opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO
, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 20225545, extinguindo com resolução de mérito os presentes Embargos à Execução e a Ação de Execução Fiscal n° 1008465-06.2022.8.11.0041, se fundamentando no art. 924, inciso III, do CPC (Id: 223663698).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 20225545, considerando que o título executivo extrajudicial foi lavrado exclusivamente em decorrência do Auto de Infração n° 2015.15.0020, e não do Auto de Infração 2015.15.0010 que foi declarado nulo administrativamente.

Continua afirmando que, realmente o Auto de Infração 2015.15.0010 foi declarado nulo, porém, o mesmo não se relaciona com a Certidão de Dívida Ativa executada.

Além disso, assevera quanto à impossibilidade da declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que o suposto vício apontado, apenas poderia influenciar os atos posteriores, o que não atingiria o Auto de Infração e aplicação da penalidade, implicando apenas em eventual irregularidade material na cártula exequenda.

Pugnou, então, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal (Id: 223663250).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 223663253), alegando que a Certidão de Dívida Ativa não preenche os requisitos legais, visto que não informa a origem especifica.

Desse modo, manifesta pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam
reconhecer a admissibilidade
e
a apreciação da pretensão recursal
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Ação de Execução Fiscal opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO
.

Constata-se nos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1008465-06.2022.8.11.0041, almejando o recebimento da quantia de R$ 185.171,91 (cento e oitenta e cinco mil e cento e setenta e um reais e noventa e um centavos), embasada na Certidão de Dívida Ativa n° 20225545.

Logo em seguida, a parte apelante opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal, arguindo que a Certidão de Dívida Ativa executada não possuía liquidez, certeza e exigibilidade por inexistir informação quanto ao Auto de Infração que originou a cártula.

Aduziu que, as medidas aplicadas pelo PROCON excederam os limites legais, se tratando de Auto de Infração nulo.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 20225545, extinguindo os Embargos à Execução e a Ação de Execução Fiscal n° 1008465-06.2022.8.11.0041, uma vez que foi proferida pelo SEJUDH/PROCON uma decisão administrativa, declarando nulo o Auto de Infração 2015.15.0010, lavrado em 28/04/2021 e todos os atos decorrentes dele, vejamos:

“(...) A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, não há de se falar em nulidade por falta de informação sobre o que se refere à multa aplicada (origem/natureza), uma vez que analisando a CDA anexada na ação de execução é possível perceber a descrição minuciosa da infração supostamente cometida pelo banco Embargante.

(...)

No entanto, em detida análise do processo administrativo (Id. 120747880), tem-se que
a CDA 20225545, que materializa a Execução Fiscal 1008465-06.2022.8.11.0041, teve origem no Auto de Infração nº AI.2015.15.0010 (Id. 120747880, fls. 1-2), decorrente de irregularidades constatadas durante fiscalização realizada em agência bancária do banco Embargante, no dia 10/04/2015
.

Após impugnação ao referido Auto de Infração (Id. 120747880, fls. 15-23),
foi proferida decisão pelo SEJUDH/PROCON, declarando nulo o Auto de Infração AI.2015.15.0010, lavrado em 28/04/201 e todos os atos dele decorrentes (Id. 120747880, fls. 32), da qual não houve recurso
.

É certo que aquele mesmo processo administrativo também versou sobre o Auto de Infração AI. 2015.15.0020, porém o mesmo não tem nenhuma correlação com a CDA exequenda, uma vez que imputa ao banco Embargante outras infrações, diversas daquelas descritas na CDA 20225545
.

Ora, estando o Auto de Infração nulo na origem, não há que se falar em higidez da CDA, a qual se torna nula, acarretando a perda superveniente do objeto da ação
.

Ante o exposto,
declaro a nulidade da CDA 20225545 e JULGO EXTINTO os Embargos à Execução, bem como a ação de execução nº 1008465-06.2022.8.11.0041
, com fulcro no art. 924, III, do CPC. (...)”. (destaquei)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte apelante, alegando que o título executivo foi lavrado exclusivamente em decorrência do Auto de Infração n° 2015.15.0020 e não do Auto de Infração 2015.15.0010 que foi declarado nulo administrativamente.

Pois bem.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa n° 20225545, se vislumbra que a mesma não identifica qual foi o Auto de Infração que a constituiu (Id: 79267952 – processo de origem), vejamos:

Realmente, acompanham a peça inaugural a cópia de dois processos administrativos, sendo estes o n°
2015.15.0010
e o n° 2015.15.0020.

Vislumbra-se que no primeiro houve a prolação da decisão administrativa, reconhecendo a nulidade da multa (Id: 223663686 – Pág. 01 a 32):

Por outro lado, no segundo, a punição foi mantida (Id: 223663686 – Pág. 33 a 113):

Desse modo, considerando a existência de dois processos administrativos e inexistindo a identificação da Certidão de Dívida Ativa, a única maneira de saber qual Auto de Infração constituiu a inscrição em discussão, será identificando a infração e as multas aplicadas.

A cártula fundamenta a multa da seguinte forma (Id: 79267952 – processo de origem):

Enquanto o Auto de Infração n° 2015.15.0010, se baseia nas mesmas infrações, vejamos (Id: 223663686 – Pág. 01 a 32):

Neste interim, evidencia-se que agiu com acerto o Juízo de Origem, uma vez que o Auto de Infração n° 2015.15.0010, constituiu a Certidão de Dívida Ativa n° 20225545, consequentemente, com o reconhecimento administrativo da nulidade da multa, também há de se reconhecer a ilegalidade da CDA.

Deve ser esclarecido que, a nulidade do Auto de Infração também mácula a Certidão de Dívida Ativa, tornando-a nula de pleno direito.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. 2.
A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição
, mas antes da sentença, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal. 3. Recurso de agravo interno desprovido.” (TJ-MT 10132266820208110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (TJ-MT 10052888220218110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
MAJORANDO
a
verba honorária
em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024